Tribunal: TJDFT
Processo: 0739649-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739649-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K. G. G. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: EDIVANI GOMES DOS SANTOS AGRAVADO: ANTONIO SOUSA DA SILVA Despacho Trata-se de agravo de instrumento interposto por K. G. G. D. S. contra a decisão da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada, autorizando o recolhimento das custas ao final (proc. no 0708721-21.2020.8.07.0003, ID no 70012607). Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal, tampouco de atribuição de efeito suspensivo. Encaminhe-se ao Ministério Público (art. 178, inciso II do CPC). Após, retornem-me os autos. Retifique-se a autuação, pois não há agravado. Publique-se. Brasília, DF, 10 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO